Tribunal: TJSP
Processo: 2046982-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente em cumprimento de pena - Pedido de remessa dos autos de execução, em formato físico, para o juízo competente – Remessa determinada pela autoridade coatora, tão logo cessado o trabalho remoto – Possibilidade de ajuizamento de pedidos relacionados à execução da pena conforme Provimentos CSM 2549 e 2554 – Perda de interesse processual – Ordem Prejudicada.